Tribunal: TJPA
Processo: 0001896-92.2014.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001896-92.2014.8.14.0076

APELANTE: MUNICIPIO DE ACARA

APELADO: RAYNNE TRINDADE VAZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM OBSERVÂNCIA DO ART. 37, IX, DA CF/1988. NULIDADE DO VÍNCULO E DIREITO AO FGTS. PRESCRIÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO STF NO ARE 709.212/DF QUE TAMBÉM SE APLICAM À FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA.
TRÂNSITO EM JULGADO DO
RE Nº 1.336.848/PA (TEMA 1189)
EM 04/10/2025. AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO BIENAL. AUSÊNCIA EM PARTE DE PROVAS DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DO AUTOR. PRETENSÃO À EXCLUSÃO DE MULTA. ACOLHIDA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO. PRETENSÃO À APURAÇÃO DO MONTANTE DA CONDENAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ACARÁ contra sentença que declarou a nulidade do contrato temporário de fevereiro de 2007 a dezembro de 2012 e condenou o ente municipal ao pagamento do montante de R$ 12.128,85, corrigidos monetariamente, devendo incidir juros de mora de 1%(um por cento) e multa de 20%(vinte por cento) nos termos do art. 22, da Lei n°. 8036/9.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise consiste em examinar, preliminarmente: (i) se a pretensão está totalmente fulminada pela prescrição bienal para ingresso da presente ação; (ii) se ocorreu prescrição quinquenal, pois a montante pleiteado que ultrapassa o limite de 05 (cinco) anos anteriores à propositura da demanda; (iii) se estabelecido a impossibilidade jurídica do pedido. No mérito, (iv) se constatada a nulidade da contratação sem concurso público de fevereiro de 2007 a dezembro de 2012; (v) a aplicabilidade do direito ao FGTS para a servidora contratada temporariamente cujo vínculo com a Administração Pública for posteriormente declarado nulo

III. Razões de decidir

3. Preliminar de prescrição bienal para ingresso da presente ação. o Tema 1189 do STF, com repercussão geral, define que servidores públicos temporários que tiveram seus contratos declarados nulos têm o prazo de cinco anos para cobrar os depósitos do FGTS não recolhidos pelo Poder Público. Preliminar rejeitada.

4. Preliminar de prescrição quinquenal.
O contrato temporário da autora teve início e fim antes do julgamento do ARE 709.212/DF, enquadrando-se na hipótese de prescrição trintenária. Preliminar rejeitada.

5. Preliminar de impossibilidade jurídica. Instituto sem correspondência no CPC/2015. Matéria que integra o mérito da causa. Preliminar rejeitada.

6. O STF, nos Temas 191 e 308 da repercussão geral, reconheceu que contratações nulas pela Administração Pública devem assegurar o pagamento do saldo de salários e do FGTS (art. 19-A da Lei nº 8.036/1990).

7. No que tange às verbas rescisórias (férias + 1/3 e 13º salário), o STF, no julgamento do RE 1066677 (Tema 551), firmou o entendimento de que em se tratando de contrato que se prolongou no tempo, sendo desvirtuada a sua natureza temporária, além do FGTS e do saldo salário, o trabalhador faz jus ao recebimento do 13° salário e férias proporcionais, acrescidas do terço constitucional.

8. Da análise dos autos, extrai-se que a nulidade contratual apenas se estabeleceu no período de 01/07/2010 até 31/12/2012. Inviabilidade de reconhecimento de período anterior diante da ausência de provas

9
.
Pretensão à apuração do montante a ser pago em sede de liquidação, observando a remuneração respectiva. Acolhida.

10. Honorários advocatícios que devem ser arbitrados na fase de liquidação.

IV. Dispositivo e tese

11. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

_________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 41ª Sessão
Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado em 01 de dezembro de 2025
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º 0001896-92.2014.8.14.0076 - PJE) interposta pelo MUNICÍPIO DE ACARÁ contra RAYANNE TRINDADE VAZ, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Acará/PA, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelo Apelado.

A Sentença foi proferida nos seguintes termos:

“DIANTE DO ACIMA EXPOSTO, e tudo o mais que conta dos autos, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para: a) reconhecer, respectivamente, o contrato de trabalho no período: RAYANNY TRINDADE VAZ: fevereiro de 2007 a dezembro de 2012; b) condenar o MUNICÍPIO DE ACARÁ — PA, ao imediato depósito dos valores devidos no montante respectivo de R$ 12.128,85, corrigidos monetariamente, devendo incidir juros de mora de 1%(um por cento) multa de 20%(vinte por cento) nos termos do art. 22, da Lei n°. 8036/90, valores a serem apurados em liquidação de sentença.

Expeça-se notificação à Caixa econômica Federal e ao Ministério do Trabalho e Previdência Social, dando conta do não recolhimento do FGTS em conta vinculada da ré, nos termos dó parágrafo único, do art. 25, da Lei n°. 8036/90.

Expeça-se ofício encaminhando cópia dos autos à Receita Federal para que a Superintendência Regional da receita Federal comunique o representante da Procuradoria Regional da República os fatos noticiados para que ajuíze a competente ação civil, uma v4 que, em tese, a ré praticou a conduta ilícita de depositária infiel, nos termos ila Lei n°. 8.666/94.

(...)

Condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios em 10%(dez por cento) sobre o montante da condenação, nos termos do art. 20, do CPC.

Sem remessa de ofício nos termos do art. 475, § 2°., do CPC

(...).”

Em suas razões (Id. 10803923 – pág. 13), o Ente Municipal alega, preliminarmente, que as verbas trabalhistas pleiteadas pela Recorrida estão totalmente fulminadas prescrição bienal para ingresso da presente ação, pois fora interposta fora do lapso temporal, bem como pela prescrição quinquenal, pois pleiteia depósito de FGTS que ultrapassa o limite de 05 (cinco) anos anteriores à propositura da demanda.

Defende ainda, a inépcia da inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito, pois, em que pese o fato da parte apelada ter tido seu pacto laboral renovado por repetidas vezes, conforme alegado na peça de ingresso, isso não tem o condão de fazer transmudar o vínculo administrativo que esta mantinha com o Município em relação de natureza trabalhista, bem como de que a apelada não impugnou especificamente os valores que lhe foram pagos, e não comprovou documentalmente os períodos sem o depósito de FGTS inadimplidos. Logo, o pedido se mostra genérico e incerto.

No mérito, o apelante alega, em resumo: a) impossibilidade de pagamento de FGTS, considerando o regime jurídico-administrativo aplicável ao autor; b) improcedência dos pedidos formulados na inicial, considerando a natureza jurídica do contrato por tempo determinado; c) inexistência do direito ao depósito do FGTS para servidores temporários e inaplicabilidade da Lei nº. 8.036/90 ao caso concreto; d) inconstitucionalidade da Súmula 363 do TST; e) da não incidência da multa de 20% (vinte por cento); f) que seja aplicado o disposto no artigo 85, §3", do NCPC para fins de fixação de honorários advocatícios; g) que seja observado a ordem cronológica de precatórios em observância do artigo 910, do CPC

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A parte apelada, devidamente intimada, apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 10803923 – pág. 113)

Encaminhado os autos ao Ministério Público, manifestou-se pela desnecessidade da sua intervenção.
(id. 14410660).

Em Decisão Interlocutória de Id. 18368552 foi determinado o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do RE nº 1.336.848/PA (Tema 1189).

Em petição de Id. 30848970 foi determinado o dessobrestamento do feito em razão do julgamento do recurso paradigma que transitou em julgado em 04/10/2025.

É o relato do essencial.

VOTO

1. PRELIMINARES

1.1. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO BIENAL PARA INGRESSO DA PRESENTE AÇÃO:

Preliminarmente o apelante alega que as verbas trabalhistas pleiteadas pela apelada estão totalmente fulminadas prescrição bienal para ingresso da presente ação, pois fora interposta fora do lapso temporal.

Nestes termos, cumpre destacar que em 10/12/2021, a Suprema Corte reconheceu, por unanimidade, a existência de Repercussão Geral da questão constitucional suscitada nos autos do RE nº 1.336.848/PA (Tema 1189), onde se buscou definir a aplicabilidade do prazo bienal, previsto no artigo 7º, XXIX, da Constituição Federal, para cobrança dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), por nulidade de contratações temporárias efetuadas pelo Poder Público.

O recurso paradigma foi julgado e transitou em julgado em 04/10/2025
.
Desta forma, foi firmada a seguinte tese:

O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa. Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932".

Dessa forma, o Tema 1189 do STF, com repercussão geral, define que servidores públicos temporários que tiveram seus contratos declarados nulos têm o prazo de cinco anos para cobrar os depósitos do FGTS não recolhidos pelo Poder Público

Assim, rejeito a preliminar arguida.

1.2. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL SOBRE AS VERBAS PLEITEADAS

No que tange à prescrição sobre as verbas pleiteadas, cumpre estabelecer que em decisão proferida em 13/11/2014 no julgamento do Recurso Extraordinário nº 709.212/DF, com repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal atualizou a sua jurisprudência para modificar de 30 (trinta) para 05 (cinco) anos o prazo de prescrição aplicável à cobrança de valores não depositados no FGTS.

Ao analisar o caso, a Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade das normas que previam a prescrição trintenária, contudo, modulou os efeitos da sua decisão de forma prospectiva (
ex nunc
), a fim de não atingir os processos em curso.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FGTS. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. PRESCRIÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO STF NO ARE 709.212/DF. TERMO INICIAL ANTERIOR AO JULGAMENTO. PRAZO QUE OCORRER PRIMEIRO. CINCO ANOS APÓS A DECISÃO DA SUPREMA CORTE. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. 1. O Superior Tribunal de Justiça realinhou sua jurisprudência para acompanhar o entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento do ARE 709.212/DF, em repercussão geral, de que não é trintenário, e sim quinquenal, o prazo prescricional para a cobrança de valores não depositados no FGTS. 2. Ainda no referido julgamento pela Suprema Corte, estabeleceu-se efeitos prospectivos à decisão, nos seguintes termos:"Para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos.
Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão
" (ARE 709212, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-032 Divulg 18-02-2015 Public 19-02- 2015). 3. No caso dos autos, firmados os contratos de trabalho entre os anos de 1993 e 2018 e, por isso, iniciado o prazo prescricional antes do julgamento proferido pelo STF, conta-se o lapso de 5 anos a partir da decisão proferida no ARE 709.212/DF. Como a demanda fora proposta em fevereiro de 2018, não que se falar em prescrição. 4. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt no REsp 1866337/AC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 11/02/2021)

Assim, de acordo com a sistemática de modulação dos efeitos (
ex nunc
) estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, os contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetem-se a uma de duas hipóteses:

(i)

se o ajuizamento da ação
, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS,

ocorreu até 13.11.2019
, aplica-se a prescrição
trintenária
, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação;

(ii)

se o ajuizamento da ação
, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS,
ocorreu após 13.11.2019
, aplica-se a prescrição
quinquenal
, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação.

Dessa forma, considerando que as sucessivas contratações ocorreram no período compreendido entre fevereiro de 2007 à dezembro de 2012 e que a ação foi ajuizada em 23/03/2014, isto é, antes do julgamento do Recurso Extraordinário nº 709.212/DF (13/11/2014),
não há que se falar em prescrição quinquenal,
e sim trintenária
, sobretudo de acordo com o entendimento pacificado pelo STF no ARE 709212/DF:

“o prazo prescricional para se postular as verbas de FGTS será de 30 anos, contado do fim do último contrato, no caso dos DTs que tenham sido contratados antes de 2014.
Para os casos em que o termo inicial da prescrição ocorra após a data do julgamento (13/11/2014) aplicar-se-á o prazo quinquenal”

Este é o entendimento utilizado neste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA ACOLHIMENTO DA LAPSO TRINTENÁRIO EM FACE DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO AFETA AO TEMA 608 DO STF. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O STF, no julgamento do ARE 709.212/DF, em repercussão geral, estabeleceu, regra geral, que não é trintenário, e sim quinquenal, o prazo prescricional para a cobrança de valores não depositados no FGTS. 2. Aplica-se a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 709.212/DF (TEMA 608) julgado em 13/11/2014, para aferição da prescrição retroativa. 3. No mesmo julgamento do ARE 709.212, ficou excepcionado que o termo inicial da prescrição deve observar o disposto, qual seja, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do mencionado julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir da referida decisão
. 5. Tal precedente incide na hipótese, devendo-se garantir o pagamento de FGTS referente a todo o período do trabalho, mantendo os demais termos do acórdão de desprovimento da Apelação Cível. 6. Recurso de Embargos de Declaração conhecidos e providos. À unanimidade.

(TJPA - AC: 00025831920098140008 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 03/02/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 19/02/2020). (Grifei)

Assim, rejeito a preliminar arguida.

1.3. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL:

Segundo o Ente Público, seria indevida a indenização pelo não recebimento das parcelas de FGTS, pois a verba não estaria prevista para os servidores temporários contratados sob o regime estatutário, concluindo pela impossibilidade jurídica do pedido.

Entretanto, não há como prosperar tal arguição, uma vez que o instituto não possui correspondência no Código de Processo Civil de 2015, requisito que guarda relação direta com o mérito da causa, passando a integrá-lo.

Assim, rejeito a preliminar e passo ao mérito recursal.

2 – MÉRITO:

A questão em discussão consiste em verificar a aplicabilidade do direito ao recebimento do FGTS e férias vencidas para a servidora contratada temporariamente cujo vínculo com a Administração Pública foi posteriormente declarado nulo.

2.1. DA NULIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR INOBSERVÂNCIA AO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL:

No que diz respeito a nulidade da contratação, o inciso II do art. 37 da Constituição Federal preceitua que a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

Mais adiante, no inciso IX, do mesmo dispositivo, a Carta Magna admite o recrutamento de servidores em exceção à regra do concurso público, determinando que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

Assim, fica claro no texto constitucional que a admissão dessa categoria de servidores públicos sem o prévio concurso é medida de exceção que deve, necessariamente, observar os requisitos legalmente estabelecidos. Logo, toda e qualquer contratação realizada pela Administração que foge aos estritos regramentos estabelecidos na Constituição deve ser veementemente rechaçada no âmbito dos poderes públicos.

O acervo probatório demonstra três datas de admissão da apelada pelo apelante, através da Secretaria Municipal de Educação em cargo de função administrativa, sendo elas: 01/04/2007 (Id. 10803922 – pág. 25), 01/04/2011 (Id. 10803922 – pág. 26) e 01/02/2012 (
Id. 10803922 – pág. 28).

Além disso, a parte autora anexou aos autos dois registros de aviso de férias com períodos aquisitivos referentes aos anos de 2010 e 2011 e 2011 a 2012.

Nestes termos, o Código de Processo Civil refere-se à prova como instrumento voltado à formação do convencimento do julgador com vista ao provimento que lhe incumbe alcançar às partes e ao regular o dever de produção da prova pela parte dispõe:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Em que pese haver situações excepcionais que autorizem a relativização da regra supracitada e até mesmo a inversão do ônus da prova, em regra, cabe ao autor realizar a prova dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu dos que alegar que visem obstar, modificar ou extinguir estes. Neste sentido indicam precedentes da jurisprudência pátria, in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373 DO CPC/2015. O ônus probatório pertence a quem alega, nos termos do artigo 373 do CPC/2015. Na hipótese dos autos, a parte autora não demonstrou a dinâmica do acidente de trânsito, sendo impositiva a improcedência do pedido e o respectivo improvimento do recurso de apelação. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME. ( Apelação Cível Nº 70074528480, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Kreutz, Julgado em 21/06/2018).”

No caso concreto, não restou comprovado, mesmo que minimamente, os fatos constitutivos do direito do autor, à luz do art. 373, I, do CPC, quanto a precariedade do contrato do contrato temporário iniciado em 01/04/2007. Isto porque a parte autora apenas anexou contracheque relativo ao mês de abril de 2007, não podendo inferir que este contrato se prolongou para além do prazo permitido.

Desse modo, diante da ausência de provas a reforma da sentença, neste ponto, é medida que se impõe.

Por sua vez, o aviso de férias do Id. 10803922 – pág. 31 informa que a recorrida entrou em gozo de férias a partir de 01/07/ 2011 a 30/07/2011 (30 dias) referente ao período aquisitivo de 2010 a 2011. Desse modo, verifica-se que o período é posterior a data de admissão de 01/04/2011, mas leva em consideração para a concessão das férias período anterior a este mesmo marco admissional.

Além disso, no contracheque de Id. 10803922 – pág. 28 verifica-se um novo marco admissional datado de 01/02/2012 que se encerrou em dezembro daquele mesmo ano. Logo, além de constatada renovação sucessiva, observa-se que a apelada foi admitida na condição de servidora temporária para exercer o cargo de Auxiliar Administrativa no mínimo a partir de 01/07/2010, permanecendo no serviço público até 31/12/2012, descaracterizando, assim, o requisito da temporariedade.

Diante disto,
no que se refere ao FGTS, a matéria já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, sendo consolidado o entendimento de que o reconhecimento da nulidade do contrato firmado com a administração pública por violação ao princípio do concurso público enseja o pagamento do saldo de salário e o depósito do FGTS, conforme RE 705.140/RS, a saber transcrito:

CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido. (RE 705140, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014)

Nesse diapasão, reforço o entendimento do excelso Supremo Tribunal Federal que reconheceu a repercussão geral do Recurso Extraordinário (RE) 596.478, em que o Estado de Roraima questionava o art. 19-A, da Lei nº 8.036/90, que estabelece o direito ao depósito do FGTS para trabalhadores contratados sem concurso público.

Com efeito, ao Corte Suprema chancelou a constitucionalidade do dispositivo legal em questão, ratificando, pois, a existência do direito material na hipótese, conforme a ementa do RE 596.478 já citada ao norte.

Registro, apenas, que, apesar do processo que deu origem àquele recurso extraordinário ter sido proveniente de julgamento pela Justiça Trabalhista do Estado de Roraima, a essência do debate residia sobre os efeitos da decretação de nulidade do contrato celebrado entre o particular e a Administração Pública, sem prévia aprovação em concurso público, não tendo os ilustres senhores Ministros feito qualquer restrição sobre o regime de trabalho ao qual esteve submetido o trabalhador tenha sido o celetista, o mesmo se podendo afirmar quanto ao texto do art. 19-A, da Lei nº 8.036/90.

Já no julgamento do Rext. nº 960.708/PA, interposto pelo Estado do Pará, a Ministra Carmen Lúcia reconheceu a incidência do art. 19-A da Lei 8.036/1990, aplicando o mesmo precedente. Segue a decisão:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. FGTS. INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/1990. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(...) 6. Reconhecida a nulidade da contratação temporária do Recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. (STF, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA. DJe 05/05/2016)."

Desse modo, verifico que a disposição constante da referida norma também se aplica ao caso em análise, em que a parte esteve contratada pelo Poder Público, em regime jurídico aberto pelo art. 37, inc. IX, da Constituição da República, sendo-lhe devido o pagamento do FGTS, sem incidência de multa, bem como saldo de salário, caso existente.

No mesmo sentido já decidiu este E. TJPA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO

CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO

PÚBLICO. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. CORREÇÃO

MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PRESCRIÇÃO

QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de cobrança ajuizada por contratada temporária contra o Município de Parauapebas, em razão de vínculo mantido entre janeiro de 2016 e dezembro de 2022, sem prévia aprovação em concurso público. Pedido de reconhecimento da nulidade contratual e pagamento dos valores devidos a título de FGTS, acrescidos de correção monetária, juros moratórios e honorários advocatícios.

2. Sentença que declarou a nulidade do vínculo e condenou o ente municipal ao pagamento dos valores correspondentes aos últimos cinco anos de FGTS, com correção monetária e juros de mora com base na Selic, conforme Emenda Constitucional nº 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a nulidade da contratação sem concurso público autoriza o pagamento de FGTS; (ii) saber se a correção monetária dos valores deve observar a Taxa Referencial (TR) ou a Selic, e qual a incidência temporal adequada da Emenda Constitucional nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 705.140/RS (RG), firmou o entendimento de que a nulidade do contrato por ausência de concurso público não afasta o direito ao FGTS, com base no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

5. A constitucionalidade do referido artigo foi reafirmada no julgamento do RE 596.478 (RG), sendo indiferente o regime jurídico aplicável ao servidor (celetista ou estatutário).

6. A prescrição para a cobrança de FGTS contra a Fazenda Pública é quinquenal, conforme entendimento do STF (ARE 709.212/DF) e do STJ, com base no Decreto nº 20.910/1932.

7. A aplicação da Emenda Constitucional nº 113/2021 à correção monetária e aos juros de mora deve observar sua vigência, sendo devida a Selic a partir de 09/12/2021. Antes desse marco, não há impedimento legal à aplicação da Selic, ante a ausência de suspensão determinada pelo STF na ADI 5090/DF.

8. Correta a sentença ao aplicar a Selic sobre os valores devidos, com base na EC 113/2021, sem que isso importe em violação à ordem jurídica ou à jurisprudência vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. É devida a condenação ao pagamento de valores de FGTS à contratada pela Administração Pública sem concurso público, com base no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

2. A correção monetária e os juros de mora incidentes sobre os valores devidos a título de FGTS podem observar a Selic, nos termos da EC nº 113/2021, mesmo antes de sua vigência, desde que não haja decisão judicial em sentido contrário.

3. A prescrição aplicável às ações de cobrança de FGTS contra a Fazenda Pública é quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/1932.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0809443-15.2024.8.14.0040 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/09/2025 )

No que tange às verbas rescisórias (férias + 1/3 e 13º salário), o STF, no julgamento do RE 1066677 (Tema 551), firmou a seguinte tese:

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou
(II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
."

Na hipótese, em se tratando de contrato que se prolongou no tempo, sendo desvirtuada a sua natureza temporária, além do FGTS e do saldo salário, o trabalhador faz jus ao recebimento do 13° salário e férias proporcionais, acrescidas do terço constitucional, impondo-se a manutenção da sentença neste aspecto.

2.2. DA INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA 363 DO TST:

O Município de Acará arguiu a inconstitucionalidade da Súmula 363 do TST, contudo é descabida a arguição de inconstitucionalidade de Súmula por se tratar de mero resumo das reiteradas decisões proferidas pelos Tribunais, e não de lei ou ato normativo. Neste sentido colaciono o julgado:

RECURSO ORDINÁRIO. EMPRESA TOMADORA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. SÚMULA 331 DO TST. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
As súmulas resultam de reiteradas decisões dos tribunais acerca de matérias controvertidas e, pela sua própria origem, representam franca manifestação do Estado Democrático de Direito, proporcionando, ao mesmo tempo, segurança jurídica e economia processual. Contudo, elas apenas sintetizam o entendimento majoritário de um Tribunal. Não são passíveis de arguição de inconstitucionalidade, pois não são lei em sentido estrito, mas apenas fonte de direito
. INTERVALO INTRAJORNADA PARCIALMENTE CONCEDIDO. PAGAMENTO TOTAL DO PERÍODO CORRES-PONDENTE. DEFERIMENTO. Nos termos da Súmula nº 7 deste 13º Regional, a “não concessão total ou parcial do intervalo intrajornada mínimo, para repouso e alimentação, implica o pagamento total do período correspondente, com um acréscimo de 50% sobre o valor da remuneração e não apenas do período efetivamente suprimido, sendo tal matéria infensa à negociação coletiva, ante a imperatividade da norma de ordem pública protetora da saúde, higiene e segurança do trabalhador (art. 71, § 4º, da CLT)”. Recurso ordinário a que se nega provimento. (TRT-13 - RO: 00693000720145130023 0069300-07.2014.5.13.0023, Data de Julgamento: 16/11/2015, 2ª Turma).

Assim, afasto a arguição de inconstitucionalidade da Súmula 363 do TST.

2.3. DOS CÁLCULOS APRESENTADOS NA PETIÇÃO INICIAL:

O apelante insurge-se contra os cálculos apresentados na petição inicial, aduzindo que no caso de se reconhecer o direito ao FGTS, que este seja calculado mês a mês observando-se o respectivo salário.

Observa-se que a sentença condenou o Município ao pagamento do montante de R$ 12.128,85, homologando os cálculos apresentados pela apelada. Contudo, verifica-se que o referido valor inclui as parcelas de todo o período pretendido e como neste voto expressamente reconheço a improcedência do pedido autoral relativo aos anos de 2007, 2008 e 2009 por ausência de prova, necessário que os valores devidos à apelada sejam apurados em sede de liquidação, observando a remuneração respectiva de cada mês.

2.4. DA MULTA DE 20% SOBRE O FGTS:

O apelante requereu a improcedência de todos os pedidos, incluindo à pretensão às multas.

A sentença condenou o Município ao pagamento de multa de 20% com base no art.22 da Lei nº 8.036/90, além de ter considerado os cálculos apresentados pelo apelado em que há incidência de multa de 40%,

Contudo, conforme consignado no voto, por força do RE nº 705.140, os únicos efeitos jurídicos decorrentes da declaração de nulidade do contrato temporário são direito ao saldo de salário e ao FGTS, além das férias + 1/3 e 13º salário) de acordo com o julgamento do RE 1066677 (Tema 551),

Assim, deve ser afastada a incidência de qualquer multa sobre o FGTS.

2.5. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

O Juízo a quo arbitrou os honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação fixada no valor de R$ R$ 12.128,85, que resultaria no valor de R$ 1.212,88.

Entretanto, com o acolhimento da impugnação aos cálculos, do reconhecimento da improcedência de parte das parcelas de FGTS e da exclusão da multa, a condenação passou à quantia ilíquida.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§
4
o
Em qualquer das hipóteses do § 3
o
:

(...)

II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual
, nos termos previstos nos incisos I a V,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado
;

Desse modo, resta prejudicada a pretensão do apelante à fixação de honorários com base no critério equitativo, devendo o arbitramento ficar reservada à fase de liquidação, nos termos do §4º do art.85 do CPC/2015.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO,
para reconhecer o direito ao
FGTS, saldo salário, 13° salário e férias proporcionais, acrescidas do terço constitucional, se houver,
somente em relação
a data de 01/07/2010 até 31/12/2012
, ante a declaração de nulidade do contrato temporário da apelada; para afastar os cálculos apresentados na petição inicial, determinando a apuração do montante devido em sede de liquidação, bem como, para afastar a aplicação de multa e estabelecer que os honorários advocatícios sejam arbitrados na fase de liquidação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/12/2025